Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face às decisões da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu prova pericial e homologou proposta de honorários do perito. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por LUIS MIGUEL FRUCTUOSO FERREIRA, na qual o autor insurgiu-se contra sua eliminação do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia Civil e enquanto concorria às vagas reservadas aos pardos e negros. Após sanear o processo e fixar os pontos controvertidos, o juízo deferiu o pedido de prova pericial, nomeou perito e facultou às partes apresentarem quesitos. A tempo e modo, o DISTRITO FEDERAL apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico (ID 171082941). Inicialmente, a perita nomeada apresentou proposta de honorários de R$5.000,00. Após impugnação pelas partes, reduziu para R$4.000,00, o que foi homologado pelo juízo. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que a perícia técnica em questão seria desnecessária, posto que não caberia à medicina classificar pessoas com base em características morfológicas e para fins de políticas de Estado. Alternativamente, impugnou o valor dos honorários periciais, que reputa abusivos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “determinando-se a dispensa da perícia médica (com substituição por produção de prova técnica simplificada - art 464, § 2o, do CPC), com honorários proporcionais ao tempo da inquirição judicial. Alternativamente, requereu que se “mantida a perícia médica com laudo formal, que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite de 12 horas de trabalho (R$ 170/hora), inibindo-se a fixação de honorários periciais exorbitantes e desproporcionais ao extremamente necessário para o deslinde da causa”. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da decisão que deferiu a prova técnica, o DISTRITO FEDERAL alegou que não haveria óbice ao conhecimento, posto que o valor da perícia somente foi fixada na última decisão (ID 55093110). É o relatório. Decido. Inicialmente, o juízo deferiu a produção da prova pericial em decisão proferida nos seguintes termos: “(...) 2) QUESTÕES DE FATO. PONTOS CONTROVERTIDOS. ESPECIFICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA. 2.1) Questões de fato. O autor alega ser pardo/negro e que teria direito a concorrer às respectivas vagas de cotas no concurso para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 Os réus defendem a legalidade e correção da banca de heteroidentificação que considerou que o requerente não apresentava a aparência exigida pelo edital do certame. 2.2) Pontos controvertidos. As questões que exigem julgamento nos autos são: (i) se o autor apresenta fisionomia compatível com a exigências do EDITAL No 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 para concorrer a reserva de vagas para candidatos negros/pardos; e, (ii) em caso positivo, se houve ilegalidade ou erro no ato da banca que negou essa condição. 2.3) Meios de prova. Indefiro o depoimento pessoal requerido pelo Distrito Federal (ID 165229884). O depoimento do autor não se revela útil para o deslinde da situação fática controvertida. A oitiva em comento não é apta a determinar se o requerente é pardo/negro ou não. Defiro a produção da prova pericial requerida pela parte autora e pelo requerido, por ser adequada à demonstração da causa de pedir. Nomeio a médica Dermatologista VANESSA TEIXEIRA ZANETTI, e-mail vanessatzanetti@gmail.com, (61) 9959-9727,como perito do Juízo, nos moldes acima explicitados. Intime-se a perita para que informe se aceita o encargo e apresente proposta de honorários. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia para a entrega do laudo conclusivo. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Os assistentes técnicos deverão oferecer os pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Com a juntada dos quesitos, promova-se a intimação do experto por telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado.” Após, as partes impugnaram a proposta de honorários periciais. Consequentemente, foi proferida a seguinte decisão: “Considerando a complexidade da causa e as manifestações das partes da própria perita, fixo os honoráriospericiais em R$ 4000,00 ( quatro mil reais), parcelados em 04 vezes. Intime-se o autor para que deposite a primeira parte. Intimem-se as partes e a perita para ciência.” Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra ambas as decisões. Passo à análise da admissibilidade do recurso quanto a cada uma delas. 1.Deferimento da prova pericial 1.1 Intempestividade do recurso A prova pericial foi deferida por decisão proferida aos 15/08/2023 e o próprio agravante manifestou ciência inequívoca aos 05/092023, ocasião em que apresentou quesitos e indicou assistente técnico (ID 171082941). Portanto, resta claramente intempestivo o agravo protocolado no dia 04/12/2023, mesmo após contabilizado o prazo em dobro de que dispõe o ente público. 1.2 Aceitação da decisão – comportamento contraditório Não obstante a intempestividade do recurso, após prolatada a decisão, o DISTRITO FEDERAL manifestou clara aceitação da decisão. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Essa a situação dos autos em que, sem manifestar qualquer reserva ou inconformismo, o DISTRITO FEDERAL prontamente apresentou seus quesitos a serem respondidos pelo perito e indicou assistente técnico. 1.3 Inadmissibilidade do agravo em face à decisão que defere prova As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Nesse sentido o entendimento deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). 2. Honorários do perito Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o perito teria solicitado um número excessivo de horas para a realização do trabalho técnico. Importa ressaltar que, inicialmente, o perito havia apresentado proposta de honorários de R$5.000,00, e especificou que o trabalho seria realizado em 30 horas, ao custo unitário de R$170,00 e assim especificadas: “1. Leitura dos autos na busca de elementos que permitissem identificar o que demanda as partes (3 horas); 2. Planejamento dos trabalhos periciais estimados em R$ 170,00/hora; a. Análise criteriosa dos Autos e documentação médica - 5 horas b. Exame médico pericial - 2 horas c. Análise dos quesitos formulados - 12 horas d. Levantamento bibliográfico e elaboração do laudo pericial - 8 horas Total de 30 horas. Os honorários periciais sugeridos são R$ 5000,00 (cinco mil reais), valor considerado justo perante o mercado.” O juízo, ao examinar a impugnação das partes, reduziu os honorários para R$4.000,00, valor que se mostra justo e razoável para a adequada remuneração do expert. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator